Tribunal: TJMT
Processo: 1054578-23.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054578-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO NISHIKAWA - CPF: 149.736.349-72 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO MELO DE CARVALHO - CPF: 035.853.131-40 (ADVOGADO), LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA - CPF: 053.141.513-91 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA - CPF: 882.929.081-53 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES DA CUNHA - CPF: 930.070.601-25 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIBEIRO CUTRIM - CPF: 021.561.691-01 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da SEFAZ/MT (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA –
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD – DOAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – BEM MÓVEL – REGRA DO ART. 151, § 1º, II DA CF – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO ESTADO COMPETENTE – CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – DONATÁRIO NÃO DOMICILIADO NO ESTADO – ÔNUS TRIBUTÁRIO DO DOADOR – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N. 7.850/2002 – IMPUGNAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 155, I, da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos (ITCMD).

2. A Constituição Federal criou diferentes regras de fixação de competência de acordo com a natureza do objeto da transmissão. Se a transmissão é de bens imóveis e respectivos direitos, o ITCMD compete ao Estado da situação do bem ou ao DF, mas se por sua vez, a transmissão é de bens móveis, títulos e créditos, é necessário fazer uma distinção; (i) se a transmissão decorre de sucessão causa mortis, o ITCMD, compete ao Estado em que se processar o inventario ou arrolamento (ii) se a transmissão decorre de ato inter vivos, a exigência caberá ao Estado em que estiver domiciliado o doador.

3. Verificada a doação de dinheiro em espécie, a exigência caberá ao Estado em que estiver domiciliado o doador.

4. Em regra, nos casos de doação, o contribuinte do ITCD será o donatário, na forma estabelecida pelo art. 7º, III da Lei Estadual n. 7.850/2002, ressalvada a exceção do parágrafo único, isto é, quando o donatário não possuir domicílio no Estado, situação em que a obrigação tributária será do doador.

5. Não se revela adequada a via do mandado de segurança para se verificar se a taxa de correção monetária utilizada pelo Fisco Estadual é superior ao índice da taxa Selic, eis que tais fatos dependem de dilação probatória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JULIO NISHIKAWA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
JULIO NISHIKAWA
contra sentença proferida pelo 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1054578-23.2019.8.11.0041, impetrada em face do ato tido como ilegal praticado pelo
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT
, denegou a segurança vindicada, mantendo a exigibilidade do ITCD cobrado.

Como causa de pedir recursal, o apelante afirma que há erro na identificação do sujeito passivo e bitributação, pois a norma de regência do ITCD estabelece o donatário como contribuinte do imposto nos casos de doação, razão pela qual o imposto foi recolhido por sua filha.

Aponta que ela não mora no Estado de Mato Grosso, sendo residente e domiciliada no Distrito Federal e ambas as legislações mencionam que o contribuinte do imposto é o donatário e como já houve o pagamento do ITCD no local elencado como devido, há bitributação da operação.

Defende que “
até em uma interpretação sistemática do art. 155, § 1º, II, da Constituição, com o previsto na Lei nº 7.850/2002 conduz à conclusão que o dispositivo constitucional somente determina o local de pagamento, que deve ser no domicílio do doador, sendo o sujeito passivo quem a norma determina
”.

Assevera que “
a Constituição somente informa a competência do ente para tributar, sem determinar que o contribuinte necessariamente seja o doador, deixando esse deliberar para o legislador estadual. Assim, vê-se que a Carta Magna só define o local de pagamento, sem apurar o contribuinte, que é feito pela lei do Estado
”.

Sustenta que “
mesmo se imaginarmos a aplicação do Parágrafo Único do art. 7º da Lei nº 7.850/2002, colocando o doador como sujeito passivo do tributo em igualdade com o donatário, o que já fora rechaçado acima, vê-se o critério temporal ceifa a cobrança, pois se ambos são responsáveis pelo pagamento. Portanto, o primeiro pagamento acaba por extinguir o débito, nos termos do já citado art. 156, II, do CTN. Havendo duas pessoas como possíveis pagadores, quem paga primeiro encerra a obrigação
”.

Ainda, explica que “
ao registrar a aludida doação em sua Declaração de Imposto de Renda, o Apelante o fez como determina a norma: declarou o valor do bem doado, sem minuciar que se tratava de um imóvel, não de doação em dinheiro
” e que ”
o

texto constitucional estabelece, como observado, que a competência para a cobrança do ITCD sobre a doação de bem imóvel se dá no Estado-membro de situação do bem
”.

Salienta também que “
a Taxa SELIC deve ser utilizada como taxa de juros de mora para débitos tributários, entendimento firmado, no qual os Estados–membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim”.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id. 147610645.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 173802160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de apelação interposta por JULIO NISHIKAWA contra sentença proferida pelo 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1054578-23.2019.8.11.0041, impetrada em face do ato tido como ilegal praticado pelo COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT, denegou a segurança vindicada, mantendo a exigibilidade do ITCD cobrado.

De início, verifico que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

N
a d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a existência da competência ou não do Estado de Mato Grosso para cobrar o ITCMD referente à doação realizada pelo apelante a sua filha, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Em síntese, o impetrante, ora apelante, aduz que realizou a doação de um bem imóvel, que fora adquirido diretamente da construtora e que como o bem imóvel se encontra localizado no Distrito Federal, bem como reside a donatária em tal ente federativo, a legitimidade para cobrança do imposto não é do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o recolhimento ocorreu naquela localidade.

O juízo
a quo
denegou a segurança, sob o seguinte fundamento:

“Extrai-se dos autos, notadamente pelos documentos de ID nº 26346716e seguintes, que a parte Imperante questiona os lançamentos dos débitos em sua Conta Corrente Fiscal, ao argumento de que fez a cessão do montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), através de transferência bancária, diretamente para a construtora
Disco Incorporadora Imobiliária LTDA.
, com a finalidade de dar à sua filha
Carina Yukari Nishikawa
uma nova residência situada no Distrito Federal, tendo ela firmado contrato com a mencionada construtora para a aquisição do bem, sendo indevido a cobrança de tal tributo.

Primeiramente, no que tange à incidência do ITCD, o art. 155 e seguintes da Constituição Federal dispõe,
in verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

(...)

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado

onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o

doador, ou ao Distrito Federal;

Nesse mesmo sentido, a legislação estadual, Lei n.º 7850/02, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos ITCD, dispõe que na espécie o contribuinte do imposto é o doador o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, como previsto nos arts. 7° e 8°, senão vejamos:

Art. 7º São contribuintes do imposto:

(...)

III - na doação, o donatário;

(...)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador.

Art. 8º Na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

III - o doador, o cedente de bem ou direito, e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário.

Desta feita, é evidente a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, tendo em vista o crédito tributário impugnado está sendo cobrado de forma legítima e em nítida conformidade com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 e Lei n.º 7850/02.

Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que o impetrante realizou a doação de valores a pessoa não residente e domiciliada no Estado de Mato Grosso, ficando obrigado legalmente ao pagamento do imposto. Denota-se, ainda que, em que pese o valor tenha sido transferido diretamente para conta bancária do alienante do imóvel, percebe-se que, que houve liberalidade de quantia em dinheiro tendo com beneficiária sua filha.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O ITCD (imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos) é instituído pela Constituição Federal, a qual dispõe sobre a competência dos Estados, da seguinte forma:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

§ 1º O imposto previsto no inciso I:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V - não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. (Incluído pela Emenda Constituicional nº 126, de 2022) (g.n.)

Na espécie, trata-se de doação de bem móvel (dinheiro em espécie), incidindo a regra de que compete a cobrança ao Estado, onde o doador tiver domicílio.

Em que pese o apelante afirmar que realizou a transferência direta de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para a construtora para a compra do bem imóvel, é certo que em nenhum momento o bem imóvel foi de propriedade do doador, sendo de simples raciocínio que o bem doado é o próprio valor em espécie, incidindo a regra do inciso II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal.

A interpretação ao referido artigo constitucional, nas palavras do próprio apelante, “
conduz à conclusão que o dispositivo constitucional somente determina o local de pagamento, que deve ser no domicílio do doador, sendo o sujeito passivo quem a norma determina
”.

Ora, o próprio apelante admite que a competência para o recebimento do pagamento é do Estado onde tiver domicílio o doador, bastando verificar quem a norma estatal constitui como contribuinte do imposto.

Como se trata de doação de valor em espécie realizada pelo apelante, cujo domicílio é no Estado de Mato Grosso, outra conclusão não há a não ser de que o imposto é devido para o Estado de Mato Grosso.

Se não foi feito o pagamento ao Estado de Mato Grosso, não há como se considerar quitado o respectivo crédito tributário.

Além disso, quanto à discussão ao real contribuinte do imposto, a Lei Estadual n. 7.850/2002, que dispõe sobre o ITCD, estabelece o seguinte:

Art. 7º São contribuintes do imposto:

I - na transmissão causa mortis, o herdeiro ou o legatário;

II - no fideicomisso, o fiduciário;

III - na doação, o donatário;

IV - na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador.
(g.n.)

Com efeito, em regra o donatário é o responsável pelo pagamento do imposto. Todavia, se esee não residir nem for domiciliado no Estado, caberá ao doador a responsabilidade pelo pagamento do ITCMD.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ITCMD – DOAÇÃO EM DINHEIRO REALIZADA POR DOADOR DOMICILIADO EM OUTRO ENTE FEDERADO – IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO EM QUE O DOADOR É DOMICILIADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3o, INCISO II E § 2o, DA LEI 10.705/00 E 155, INCISO I E § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Somente a unidade federativa onde o doador reside é que deve cobrar o tributo, consoante o que dispõe o artigo 155, § 1o, inciso II, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. (TJ-MT 10063472820208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ITCD – DOAÇÃO – DONATÁRIO RESIDENTE E DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO DOADOR – ILEGTIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DONATÁRIO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR PESSOAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Com base no art. 3°, inciso III, §1°, da Portaria n° 177/2018-SEFAZ, quando o donatário não reside e tampouco é domiciliado no Estado, a responsabilidade passa ao doador, ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, quando o donatário não reside no estado, é do doador. 02. De acordo com a inteligência do art. 38 e 39, da Lei 7.692/2002, a notificação mediante a publicação no Diário Oficial, somente é autorizada quando o interessado está em local incerto e não sabido, já tendo sido tentada a intimação pessoal por correio, o que não é o caso dos autos, demonstrando a ausência de notificação válida.

(N.U 1000826-62.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Lo
go, se o imposto é devido ao Estado de Mato Grosso e a donatária - filha do apelante – é domiciliada no Distrito Federal, a norma estadual estabelece que o contribuinte será o doador, razão pela qual

não há ilegitimidade passiva no caso.

Superada essas questões, a discussão quanto à necessidade de incidência da taxa SELIC como critério de atualização monetária revela-se inadequada por meio de mandado de segurança, porquanto não há prova pré-constituída e inequívoca a demonstrar as alegações de que os índices de correção monetária utilizados pelo Estado de Mato Grosso superam a taxa SELIC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), entendeu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic).

Quando se mostra necessário a instrução processual para verificar se a taxa de correção monetária utilizada pelo Fisco Estadual é superior ao índice do Selic, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito.

Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

(TJ-MT 10168642120208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

Pa
rtindo dessas premissas, ausente qualquer violação a direito líquido e certo quanto à cobrança do ITCMD pelo Estado de Mato Grosso em face do doador, a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023